Tribunal: TJSP
Processo: 2027986-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000178297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027986-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SILVIA
CRISTINA BETERELI PAULINO, são agravados EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2027986-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13236
2
Agravo de Instrumento no 2027986-94.2020.8.26.0000
Agravante: Silvia Cristina Betereli Paulino
Agravados: Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Emdec
e Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Campinas
Voto no 13236
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação
originária que se processa sob o rito especial dos
Juizados Especiais. Competência absoluta da Turma
Recursal. Precedentes. Agravo não conhecido, com
determinação de remessa ao órgão competente.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Silvia Cristina
Betereli Paulino de decisão que indeferiu tutela de urgência objetivando
desconstituir auto de infração de trânsito e suspender o processo de cassação de sua
habilitação para dirigir.
Assevera, em síntese, que a respectiva infração foi cometida por
terceiro, o qual assumiu a autoria; não aceita pela autoridade de trânsito, sob o
argumento de intempestividade, que, no entanto, foi causada pela falta da necessária
notificação; e sustenta, por estes motivos, que se fazem presentes os requisitos para
concessão da tutela de urgência.
Pretende, por isso, a antecipação da tutela recursal; e, no mérito, a
reforma da decisão (fls. 04/13).
Feito encaminhado à Mesa, nos termos do artigo 170, I, do
Regimento Interno deste Tribunal.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2027986-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13236
3
O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque a ação originária se processa sob o rito especial da Lei
12.153/09.
Assim, a competência para julgar o presente recurso é da
respectiva Turma Recursal, nos termos da legislação de regência: artigos 98, inciso
I, da Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; 13 da Lei Complementar
Estadual n.o 851/98; e 8o, I do Provimento CSM no 2.203/2014.
Neste sentir, não se conhece do recurso, determinando a remessa
dos autos à Turma Recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação.
BANDEIRA LINS
Relator